Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712271-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da eventual subsistência do interesse recursal, em razão da superveniência de sentença no processo principal (ID. 84044840). Brasília/DF, 7 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora